Tribunal: CARF
Processo: 10218.720611/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720611/2007-61
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.404 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
CLAUDIOMAR VICENTE KEHRNVALD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ITR VALOR DA TERRA NUA ARBITRAMENTO.
Para aplicação do Sistema Integrado de Preços de Terras - SIPT é
imprescindível que o contribuinte tenha acesso aos critérios e parâmetros
utilizados para arbitramento do VTN de modo a permitir verificar o
atendimento aos requisitos da legislação aplicável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para restabelecer o Valor da Terra
Nua (VTN) declarado.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte contra o Acórdão n.o
2201-005.308, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do
CARF, em 11 de julho de 2019, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 507:
ITR. VALOR DA TERRA NUA. SIPT.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720611/2007-61
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.404 - CSRF/2a Turma
Processo no 10218.720611/2007-61

Não tendo sido apresentado pelo contribuinte laudo técnico que ampare,
inequivocamente, nos termos da legislação, os valores declarados, é correto o
procedimento fiscal que arbitre o Valor da Terra Nua com base no Sistema de Preços de
Terras desenvolvido pela Receita Federal do Brasil para este fim. (...).
Cabe notar que, o mencionado acórdão foi proferido apenas depois da reforma do
Acórdão n.o 2201-002.772, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do CARF, em 26 de janeiro de 2016, no qual restou consignado o seguinte trecho da
ementa, fls. 5.094:
PAF. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA REITERADA DO CONTRIBUINTE EM SEU
DOMICÍLIO FISCAL. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL.
O processo administrativo fiscal possibilita que a intimação seja feita tanto
pessoalmente quanto pela via postal, inexistindo qualquer preferência entre os meios de
ciência. Assim, não é inquinada de nulidade a intimação por edital, quando resultarem
improfícuos os meios de intimação pessoal e/ou via postal, em virtude da ausência
reiterada do contribuinte em seu domicílio fiscal.
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONTAGEM DE PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
Intimado o contribuinte por edital, conforme determina o artigo 23 do Decreto no
70.235/1972, há de se ratificar a perempção, já que não se conhece de apelo à segunda
instância, contra decisão de autoridade julgadora de primeira instância, quando
formalizado depois de decorrido o prazo regulamentar de trinta dias da ciência da
decisão.
A multa de ofício de 150% é aplicável nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64.
A CSRF reformou tal acórdão pelas razões resumidas na ementa a seguir:
LANÇAMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS. ART. 23 DO DECRETO
No 70.235/72
Citação edilícia é procedimento que somente se justifica após a caracterização
irrefutável da tentativa frustrada de intimação do contribuinte por meio das outras
modalidades previstas na norma.
Entende-se por "dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da
intimação" a repartição administrativa a qual o Contribuinte está vinculado.
Após o novo acórdão proferido pela Turma Ordinária, foi interposto o segundo
Recurso Especial pelo Contribuinte, que foi admitido para rediscutir o cerceamento do direito de
defesa devido à impossibilidade de se aferir os critérios e origem dos valores constantes no
SIPT e utilizados no lançamento.
Em seu recurso, aduz o Contribuinte, em síntese, que:
a) eivado de nulidade do Auto de Infração combatido no que se refere ao VTN aplicado
uma vez que ao determinar o quantum tributável o agente fiscalizador apoiou-se em
fonte que não tem o condão de comprovar a falta de veracidade das informações
prestadas pelo contribuinte que gozam de presunção de legitimidade, tampouco
puderam ser aquela fontes submetidas ao contraditório;
b) ao desconsiderar o VTN declarado pelo contribuinte e utilizando-se das informações
contidas no Sistema de Preços de Terras – SIPT, a autoridade fiscal não demonstrou ao
contribuinte que os critérios definidos em lei, foram atendidos. E dessa forma, não tem como
verificar se as informações são fidedignas;
c) não há como negar que a forma como o agente fiscalizador levou a efeito seu
procedimento fiscal trata-se de deliberado ato visando dificultar que o Contribuinte
tenha acesso à demonstração dos fatos, bem como prejudica a apreciação e
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.404 - CSRF/2a Turma
Processo no 10218.720611/2007-61

convencimento do julgador tudo em claro, nítido e indubitável cerceamento do direito
de defesa e ofensa ao devido processo legal;
d) o contribuinte inclusive desconhece se aquele valor efetivamente origina-se do SIPT
uma vez que sequer o Agente Fazendário juntou aos autos tela ou documento que
demonstra a origem do valor arbitrado;
e) assim, ausente a informação do SIPT demonstrando os critérios pelo qual se
baseou o arbitramento, impossível aferir a legalidade do arbitramento.
Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou Contrarrazões,
como se observa das fls. 640.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais requisitos
de admissibilidade.
Consoante narrado, o Recurso Especial sob análise foi admitido para rediscussão
acerca do cerceamento do direito de defesa devido à impossibilidade de se aferir os critérios e
origem dos valores constantes no SIPT e utilizados no lançamento.
A respeito do tema, o acórdão recorrido assim dispôs:
Na parte atinente ao cálculo do Valor da Terra Nua – VTN, o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou o valor declarado, entendendo a autoridade lançadora que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras
(SIPT), instituído pela então SRF em consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393, de
1996, razão pela qual o VTN declarado para o imóvel fora arbitrado.
Em síntese, podemos dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos preços
mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa
oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o
assunto, utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do
lançamento.
Sobre a matéria, prevê a legislação que o contribuinte fara a auto avaliação do VTN do
imóvel, e, nos casos em que a fiscalização entender pela subavaliação, poderá ser feito o
arbitramento tomando como base as informações sobre o preço de terra constante no
sistema instituído pela Receita, a conferir: (...).
Infere-se, portanto, a obrigação de demonstrar a aptidão do valor declarado ao título de
VTN é do contribuinte, posto que foi ele quem o “estipulou”, e, quando não
comprovadas as informações, caberá a fiscalização efetuar o arbitramento nos termos da
legislação.
Neste sentido, no presente caso o RECORRENTE foi devidamente intimado para
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, o VTN declarado, quais sejam: (i)
laudo de engenheiro civil que demonstre a área ocupada com benfeitorias úteis e
necessárias destinadas à atividade rural existente no imóvel em 01.01.2005, (ii) cópia da
matrícula atualizada do registro imobiliário e (iii) laudo de avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com fundamentação e grau de
precisão II, com ART registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados.
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.404 - CSRF/2a Turma
Processo no 10218.720611/2007-61

Em resposta, o RECORRENTE apenas alegou a ilegitimidade passiva, não
apresentando nenhum documento capaz de comprovar o VTN declarado.
Assim, é correto o procedimento da fiscalização de arbitrar o VTN com base no sistema
criado pela Portaria SRF 447/2002 (SIPT), instrumento expressamente previsto no art.
14 da Lei 9.393/96, cujos valores decorrem de informações prestadas pelas Secretarias
de Agricultura ou entidades correlatas, bem assim de valores de terra nua declarados por
contribuintes da mesma região em DITR.
Aduz o Recorrente, em suma, que, ao desconsiderar o VTN declarado pelo
contribuinte e utilizando-se das informações contidas no Sistema de Preços de Terras – SIPT, a
autoridade fiscal não demonstrou ao contribuinte que os critérios definidos em lei foram
atendidos. E dessa forma, não tem como verificar se as informações são fidedignas.
Assim, assevera que o contribuinte inclusive desconhece se aquele valor
efetivamente origina-se do SIPT uma vez que sequer o Agente Fazendário juntou aos autos tela
ou documento que demonstra a origem do valor arbitrado.
A fim de demonstrar a divergência jurisprudencial suscitada, o Contribuinte
indicou como Paradigma o Acórdão n.o 9202-005.185, dessa CSRF, de relatoria da Conselheira
Patrícia da Silva, que assim tratou do tema:
Trata-se de exigência de ITR - Imposto Territorial Rural do exercício de 2001, tendo em
vista a desconsideração do VTN lançado pelo contribuinte e o consequente arbitramento
do valor total do imóvel com base no SIPT.
Destarte, sendo tempestivo e estando de acordo com os demais requisitos do Regimento
Interno, o Recurso Especial deve ser conhecido.
Passando a me manifestar acerca da temática de pronto vale ressaltar que o SIPT,
Sistema de Preços de Terras, é um instrumento essencial na atuação do Fisco no que
concerne a fiscalização do ITR. O Sistema possui base legais a justificar sua existência,
qual seja o art. 14 da Lei n° 9.393/96.
Contudo deve ser destacado o fato de que a legalidade de tal sistema não significa uma
legitimidade incondicional do SIPT. O próprio regramento do Sistema de Preços de
Terra prevê que as informações que comporão o sistema considerarão levantamentos
realizados pelas Secretárias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios.
O intuito de tal direcionamento legal é evidenciar o princípio da verdade material, o
qual no ramo do Direito Tributário é de suma importância.
Assim, em que pese a presunção de veracidade que envolve os atos da Administração,
no presente caso deve-se considerar o fato de que a legitimidade para atuar do Fisco,
conforme art. 14 da Lei n° 9.393/96, é quando há “subavaliação ou prestação de
informações inexatas, incorretas ou fraudulentas”. Contudo, em nenhum momento a
Fiscalização trouxe elementos que justificassem a utilização do SIPT.
A Fiscalização alega que o contribuinte não apresentou laudo apto a desconstituição do
arbitramento realizado a partir dos valores contidos no SIPT. Contudo, o contribuinte
bem evidenciou que os parâmetros utilizados são incertos quanto à verdade material,
tendo em vista que para o Estado de Mato Grosso não foram realizados levantamento
para conhecimento dos valores da terra.
Ora, há que se concorda que permeia certa parcela de ficção o valor arbitrado pela
Fazenda. Logo, como o processo tributário é embaso pela primazia da verdade material,
o valor arbitrado pelo Fisco não deve de pronto ser acolhido. Atrelado a isso, deve-se
atentar para o art. 112, II, do CTN, que estabelece o a diretriz do “in dubio pro
contribuinte”.
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.404 - CSRF/2a Turma
Processo no 10218.720611/2007-61

Portanto, não tendo a Fiscalização demonstrado que houve subavaliação ou prestação de
informações inexatas, incorretas ou fraudulenta, bem como não tendo demonstrado os
critérios utilizados no arbitramento dos valores nem a observância da capacidade
potencial da terra, e em honra ao “in dubio pro contribuinte” não merece prosperar o
VTN arbitrado pela Fiscalização.
Assim, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Contribuinte, para
reformar o acórdão recorrido para que seja restabelecido o valor declarado.
Nesse contexto, utilizo-me dos fundamentos esposados, que foram expressos em
decorrência de julgamento unânime dessa CSRF, pois convergem com minha posição acerca do
tema.
Nota-se que o Contribuinte pugna pela nulidade do lançamento, em seu recurso,
contudo, assim como procedido no paradigma, faz-se pertinente apenas o afastamento do valor
arbitrado, de modo que prevaleça o declarado pelo Contribuinte.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para restabelecer o
Valor da Terra Nua (VTN) declarado.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital